Tribunal: TCU
Processo: 003.516/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. irregularidades na execução do Convênio 737599/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Santa Teresinha/PB, tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado João Pedro Fora de Época.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Davi Cordeiro de Oliveira, em razão do não encaminhamento da documentação exigida para prestação de contas do Convênio 737599/2010 (Siafi 737599), celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "João Pedro Fora de Época" conforme Plano de Trabalho apresentado com vigência estipulada para o período de 12/6/2010 a 21/1/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Davi Cordeiro de Oliveira; 9.2. julgar irregulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Davi Cordeiro de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 26/11/2010 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido de R$ 125,39 (cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), em 10/1/2011; 9.3. aplicar a Davi Cordeiro de Oliveira, a multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de prolação deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.